Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-83.2021.8.11.0011
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001898-83.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 018.488.551-50 (EMBARGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), IZAQUE ALVES DA SILVA - CPF: 651.005.651-87 (EMBARGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0035-16 (EMBARGANTE), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (EMBARGANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0035-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reduziu o valor da indenização por danos morais, mas apresentou divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao montante fixado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, especificamente quanto ao valor da indenização por dano moral, para fins de correção do erro material.

III. Razões de decidir

3. O acórdão registrou, ao longo da fundamentação, que a indenização deveria ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), mas, ao final, consignou equivocadamente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4. A divergência caracteriza contradição sanável pela via dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, impondo-se a correção do erro material para harmonizar o conteúdo decisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir a contradição, fazendo constar, na parte final da fundamentação, que a verba indenizatória é fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

1. A contradição entre fundamentação e dispositivo quanto ao valor indenizatório constitui erro material sanável por meio de embargos de declaração.

2. Prevalece o valor indicado na fundamentação como expressão da conclusão jurídica adotada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

LG ELECTRONICS DO BRASIL
LTDA opõe Embargos de Declaração (ID. 327429892) para sanar vícios que estariam maculando o Acórdão de ID. 326338350, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1001898-83.2021.8.11.0011.

Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao fixar valores distintos a título de indenização por danos morais: na parte final da fundamentação foi consignado o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto no dispositivo constou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante disso, requer o saneamento do vício, para que prevaleça o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ausentes contrarrazões (ID. 330342891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, verifica-se assistir razão ao embargante, uma vez que a fundamentação consignou expressamente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo sentenciante (R$ 5.000,00) comportava redução para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ocorre que, por equívoco material, foi registrado ao final da fundamentação que
“(...) impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 6.000,00 (seis mil reais)”,
valor destoante daquele indicado ao longo do voto e contrário à própria conclusão jurídica adotada.

Reconhecida, portanto, a contradição apontada, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, a fim de corrigir o vício verificado.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para que, na parte final da fundamentação, passe a constar a seguinte redação:
“(...) impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais).”

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025